Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020760-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (AGRAVANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (AGRAVADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ONEI ÉDIO GIONGO (AGRAVANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MEDIDA CAUTELAR DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Depreende-se dos autos, mais precisamente das provas apresentadas em sede de contrarrazões, a existência de relação jurídica entre o Espolio Agravante e Agravada, tendo a autora atuado em atos jurídicos, prestando assessoria jurídica em negociações com credores, elaboração de contratos, entre outros labores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ONEI ÉDIO GIONGO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1001304-62.2021.811.0078, ajuizada por FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER, deferiu o pedido cautelar para determinar a reserva de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte demandada, ora agravante, nos autos do Inventário nº. 2652-74.2017.811.0078.

Para tanto, aduz o Agravante que, ao revés dos fatos arguidos pela Agravada, que resultaram na reserva do pagamento de honorários nos autos do processo de Inventário, há inúmeras situações e provas que comprovam o pagamento dos serviços prestados, bem como a tentativa contínua da recorrida em obter ilicitamente o patrimônio do Espólio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido cautelar para determinar a reserva de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte demandada, ora agravante, nos autos do Inventário nº. 2652-74.2017.811.0078.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, depreende-se dos autos, mais precisamente das provas apresentadas em sede de contrarrazões, a existência de relação jurídica entre o Espolio Agravante e Agravada, tendo a autora atuado em atos jurídicos, prestando assessoria jurídica em negociações com credores, elaboração de contratos, entre outros labores.

Nesse caso, restou demonstrada a probabilidade do direito em questão, capaz de garantir a manutenção da tutela cautelar, a fim de apenas reservar determinado percentual arrecadado pelo Espólio no processo de inventário, até que, em sede de juízo exauriente, sejam definitivamente avaliadas as provas e os argumentos deduzidos pelas partes.

Assim, também se verifica o perigo de dano a fim de manter a reserva da quantia em questão, que possui caráter alimentar e, portanto, deve ser resguarda em caso de eventual procedência do pedido.

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022